Tribunal: STF
Processo: RE 466370
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ART. 54 DO ADCT. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
   CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DE
   VERIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
1.      O acórdão
   recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte
   (ADI 2.555/DF), no que diz respeito à exigência de início de
   prova material para a concessão do benefício previsto no art. 54
   do ADCT.
2.      Para se infirmar o fundamento do acórdão recorrido,
   que reconheceu o início de prova material, seria necessária a
   própria valoração da prova diante da legislação
   infraconstitucional, inviável nesta sede
   recursal.
3.      Inexistência de argumento capaz de infirmar a
   decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios
   fundamentos.
4.      Agravo regimental improvido.